Tribunal: TJMT
Processo: 1012468-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1012468-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDO LOURENCO DO CARMO
AGRAVADO: BANCO PAN S.A
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se verifica da decisão recorrida (ID no 58928646 – feito originário), o Juízo singular, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial grafotécnica postulada pelo autor/agravante, apenas observou o previsto no artigo 370 do CPC/15, determinando a instrução do processo com a prova que entendeu necessária para o devido deslinde da controvérsia.
Ademais, de se destacar que da consulta ao processo originário, constata-se que este encontra-se aguardando cumprimento de diligências determinadas pelo juízo e, por ora, não se verifica qualquer perigo de dano ao agravante.
Assim, ausente o risco que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora